Tribunal: STF
Processo: AI 59462
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
Reclamação trabalhista. Causa de alçada. Lei nº 5584/70, art. 2º, §4º. Ação rescisória julgada improcedente.
II. Recurso extraordinário não conhecido com base no art. 143 da Constituição, porque não ocorreu contrariedade a seu art. 153, § 3º - direito adquirido e ato jurídico perfeito. -